Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o crédito oriundo da Certidão de Dívida Ativa indicada na petição inicial foi acobertado pelos efeitos da prescrição.
2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. 2.1. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade, conferida à Fazenda Pública, de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 2.2. A Fazenda Pública pode redirecionar a execução fiscal para sujeito passivo não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN.
3. No caso em deslinde já constava na CDA originária a identificação do recorrente, na condição de sócio, como corresponsável pelo débito. 3.1. Diante desse contexto não houve o redirecionamento da execução fiscal, uma vez que o recorrente integra o polo passivo da relação jurídica processual desde o ajuizamento da ação que tem por objetivo a satisfação do crédito. 3.2. Inaplicabilidade da tese fixada por meio do tema no 444 dos recursos repetitivos.
4. Fica afastada a alegação de extinção do crédito em decorrência da prescrição, caso observado que não houve o curso do prazo de 5 (cinco) entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução fiscal.
5. Recurso conhecido e desprovido.